Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-74.2025.8.11.0053
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000937-74.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO - CPF: 602.278.009-82 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA
. ZONA RURAL. REVISÃO DO FATURAMENTO PELA MÉDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385
/
STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos valores originalmente cobrados pela concessionária de energia elétrica e determinou o recálculo das faturas pela média de consumo, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a configuração de dano moral indenizável em razão da indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora a inscrição indevida, em regra, gere dano moral
in
re

ipsa
, o extrato de consulta ao SCPC comprova a existência de inscrição anterior,
promovidos pela PGE/MT, relativos a débitos de IPVA e licenciamento, não impugnados pelo Apelante.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando houver prévia anotação legítima, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “
A existência de anotação anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição irregular posterior, nos termos da Súmula 385/STJ
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
927; CDC,
arts
. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.322.827, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1005026-16.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antonio
Teodoro contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor alega ser consumidor residente em zona rural com baixo consumo de energia elétrica, tendo sido surpreendido por faturas em valores muito superiores à sua média habitual. Sustenta que tais lançamentos não correspondem ao consumo real da unidade e relata a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, fato que teria impedido a realização de uma transação bancária e motivado o pedido de declaração de inexistência do débito cumulado com indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a concessionária efetuasse a cobrança das faturas questionadas com base na média de consumo dos últimos doze meses. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais sob o fundamento de mero aborrecimento e cobrança administrativa.

O Apelante sustenta em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão quanto aos danos morais. Argumenta que a premissa adotada na sentença se mostra equivocada, visto que houve a efetiva inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC) promovida pela Apelada. Afirma que tal restrição inviabilizou transações bancárias e causou abalo à sua honra. Requer a condenação da empresa ao pagamento de dez mil reais a título de reparação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes das cobranças excessivas de energia elétrica e da consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço consistente na cobrança de valores exorbitantes sem a devida comprovação de regularidade pela concessionária, determinando o recálculo das faturas pela média de consumo. Tal ponto não foi objeto de recurso pela parte Ré, operando-se a coisa julgada quanto à declaração de inexigibilidade do montante original cobrado.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento da indenização por danos morais
no suposto mero
aborrecimento e cobrança administrativa
.
Todavia, a análise do conjunto probatório demonstra que tal
premissa fática se encontra em descompasso com os documentos acostados aos autos.

O documento de consulta ao SCPC comprova a existência de quatro apontamentos restritivos inseridos pela
Energisa
Mato Grosso, referentes aos vencimentos de agosto e setembro de 2024, além de março e abril de 2025 (ID 333289862).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo à honra.

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023).”

Contudo, para a configuração do dever de indenizar por dano moral em casos de negativação, é necessária a análise da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009).”

A
análise do mesmo extrato de consulta ao SCPC revela a existência de outros registros de inadimplência em nome do Apelante, anteriores aos lançamentos discutidos nesta lide. Verificam-se anotações promovidas pela Procuradoria Geral do Estado (PGE MT), referentes a débitos de IPVA e licenciamento dos anos de 2022 e 2023, com datas de ocorrência em 29/04/2022 e 31/05/2023, ambas com status ativo.

Nessas circunstâncias, a existência de anotação anterior e legítima afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme orientação consolidada na Súmula 385/STJ.

Nesse sentido:

“[...] verificou-se a existência de anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito, oriundas de outros credores, sem comprovação de sua irregularidade, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
6
. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de registros anteriores legítimos impede a configuração do dano moral indenizável. [...] (N.U 1005026-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025).”

O Apelante não apresentou nos autos qualquer comprovação de que as inscrições anteriores estivessem sendo discutidas judicialmente ou que fossem ilegítimas no momento da inclusão feita pela
Energisa
.

A condição de devedor contumaz, evidenciada pelas restrições anteriores ativas, afasta a presunção de ofensa à honra objetiva capaz de ensejar reparação pecuniária, remanescendo apenas o direito à exclusão do apontamento indevido realizado pela concessionária, o que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade da dívida já reconhecida na sentença.

Conclui-se que, embora a fundamentação da sentença quanto à inexistência de negativação mereça correção diante da prova documental, o resultado do julgamento quanto à improcedência da indenização por danos morais deve ser mantido, porém
sob fundamento
diverso, qual seja, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório, com a ressalva da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026